Tribunal: TJES
Processo: 5002148-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE MORAES DA SILVA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA QUE INICIALMENTE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 - No caso, a agravante formulou pedido de reconsideração perante o juízo originário no dia
13/12/2023
(id 35487558 - autos de origem), denotando ciência inequívoca da decisão proferida na data de
12/12/2023
(id 35408591 - autos de origem), cujo ato judicial já havia indeferido o pleito da tutela provisória de urgência.

2 - Nesse contexto, bem de se ver que a manifestação da agravante relativa ao pleito de reconsideração, por certo, não tem o condão de interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso cabível contra a decisão que já havia indeferido a tutela provisória de urgência postulada.

3 - Contudo, a agravante interpôs o presente recurso tão somente na data de
19/02/2024
(id 7360667), evidenciando a sua flagrante intempestividade, eis que decorrido prazo superior a 15 dias úteis (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219).

4 - Aliás, não vinga a tese recursal de que
“a decisão que antecede o pedido de reconsideração nunca foi publicada”
, tendo em vista que a decisão agravada com clareza meridiana consignou que o pedido de reconsideração formulado pela agravante perante o juízo de origem traduziu
“
ciência inequívoca
da decisão proferida na data de
12/12/2023
(id 35408591 - autos de origem), cujo ato judicial já havia indeferido o pleito da tutela provisória de urgência.
”, sendo desinfluente a ausência de posterior intimação ou publicação do ato judicial, tal como explanado pela agravante.

5 - Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5002148-60.2024.8.08.0000

Agravante: Jaqueline Moraes da Silva

Agravada: Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 7399043, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso (ID 7807524), a agravante pretende a reforma da decisão, objetivando a apreciação do agravo de instrumento outrora interposto, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência que busca a cobertura de tratamento médico.

Contrarrazões da agravada no ID 8171636, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, em sede de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cobertura pelo plano de saúde (Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.) de tratamento médico para a reconstrução do membro inferior direito de Jaqueline Moraes da Silva, a qual é portadora de doença congênita caracterizada como deficiência longitudinal da fíbula (hemimelia fibular recidivada).

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

E mais, cumpre acentuar que segundo já decidiu o STJ “[...] Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.[...]” (AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

Afinal, ao contrário da alegação da agravante de que o recurso desafia decisão proferida no último dia
09/01/2024
(id 7360676), certo é que o dito pronunciamento limitou-se em apreciar e indeferir “o pedido de reconsideração” outrora apresentado por ela, “mantendo a íntegra o decidido no id nº 35408591”.

Siginifica dizer que a agravante formulou pedido de reconsideração perante o juízo originário no dia
13/12/2023
(id 35487558 - autos de origem), denotando ciência inequívoca da decisão proferida na data de
12/12/2023
(id 35408591 - autos de origem), cujo ato judicial já havia indeferido o pleito da tutela provisória de urgência.

Ocorre que mesmo com a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense (20/12 a 20/01), computando-se os dias úteis iniciados a partir do dia 13/12/2023 (4ª feira), o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento se deu na data de
02/02/2024
(6ª feira).

Contudo, a agravante interpôs o presente recurso tão somente na data de
19/02/2024
(id 7360667), evidenciando a sua flagrante intempestividade, eis que decorrido prazo superior a 15 dias úteis (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219).

Nesse contexto, bem de se ver que a manifestação da agravante relativa ao pleito de reconsideração, por certo, não tem o condão de interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso cabível contra a decisão que já havia indeferido a tutela provisória de urgência postulada.

propósito, é a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pela ora agravante se revela figura anômala no processo civil pátrio e não possui natureza de recurso, não interrompendo ou suspendendo a contagem dos prazos recursais, motivo pelo qual, ainda que proferida decisão posterior mantendo a decisão cuja reconsideração se pleiteou, como no caso em questão (decisão ID nº 1500543 – fls. 07/09) e ainda que tal decisão posterior houvesse analisado os novos argumentos apresentados pela ora agravante, a decisão a ser recorrida (pronunciamento com conteúdo intelectivo capaz de ocasionar dano à parte) continuará sendo a originária (decisão ID nº 1500540 – fls. 19/20), vez que sua posterior manutenção não altera sua natureza. 2. Inequívoca a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto. 3. Portanto, como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão monocrática ora recorrida, o desprovimento deste recurso é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-13.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Feb/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE PARCIAL ACOLHIDA MÉRITO MEDIDA LIMINAR CAUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSSIBILIDADE DE REEXAME RECURSO IMPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição do recurso. Preliminar de intempestividade recursal parcial acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005362, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do agravo, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, não vinga a tese recursal de que
“a decisão que antecede o pedido de reconsideração nunca foi publicada”
, tendo em vista que a decisão agravada com clareza meridiana consignou que o pedido de reconsideração formulado pela agravante perante o juízo de origem traduziu
“
ciência inequívoca
da decisão proferida na data de
12/12/2023
(id 35408591 - autos de origem), cujo ato judicial já havia indeferido o pleito da tutela provisória de urgência.
”, sendo desinfluente a ausência de posterior intimação ou publicação do ato judicial, tal como explanado pela agravante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO INTEMPESTIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AINDA QUE MATÉRIA SEJA DE ORDEM PÚBLICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ART. 932, III, DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – IMPROVIDO. 1 –
O teor da petição apresentada pela agravante quando do comparecimento espontâneo nos autos originários não deixa dúvidas acerca da
ciência inequívoca
dela quanto à decisão que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento quanto ao ponto. Contudo, o recurso só foi manejado sobre tal questão quando já preclusa a decisão que deferiu a liberação de valores em prol do agravado
. 2 – Ademais, a agravante não denota interesse recursal quanto à insurgência sobre a tese da fraude à execução, já que o magistrado de primeiro grau relegou dita apreciação após o contraditório e ampla defesa dos executados, de modo que incursionar sobre o tema importaria em supressão de instância, o que tem sido rechaçado por esta corte fracionária inclusive para as matérias de ordem pública. 3 - Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003436-82.2020.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E/OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em 09/08/2021, tendo o agravante formulado pedido de reconsideração em 06/10/2021, revelando-se sua ciência inequívoca nesta data (ID 2279017). 2. O Juízo singular, em 12/01/2022, manteve o posicionamento exarado anteriormente, no sentido de indeferir o beneplácito (ID 2279017), tendo o presente recurso sido interposto somente em 15/03/2022. 3. Como o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender e nem de interromper o prazo recursal, revela-se intempestivo o recurso, uma vez que o agravante demonstrou inequívoca ciência da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em 06/10/2021, vindo a interpor o presente agravo de instrumento somente em 15/03/2022, ou seja, em prazo superior aos 15 (quinze) dias previstos no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002023-63.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/May/2022)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)